Tribunal: TJES
Processo: 5006596-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006596-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA MENDES
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006596-63.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
CAMILA MENDES

RECORRIDO:
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR QUE TINHA SALDO EM CONTA PARA O DESCONTO DA PARCELA DO SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por CAMILA MENDES em face de CAIXA SEGURADORA S/A

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de seguro de vida junto à requerida no ano de 2020 e desde então, todos os meses era debitado automaticamente de sua conta corrente o valor referente ao prêmio. No entanto, no mês de janeiro de 2022 recebeu um e-mail informando que não havia saldo suficiente em sua conta, estranhando o fato, depositou valor suficiente para cobrir a parcela e mesmo assim teve seu seguro cancelado por inadimplência em 19 de janeiro de 2022.

Ato contínuo, procurou a seguradora para resolver a questão, tendo essa reconhecido o equívoco e o contrato foi restaurado. Todavia, novamente, voltou a receber os e-mails informando que não foi possível realizar o débito da mensalidade do seguro de vida. Assim, em 22 de agosto de 2022 teve seu seguro cancelado outra vez.

Em sede de contestação, a requerida afirma que o cancelamento é legítimo, uma vez que a autora estava inadimplente, sendo identificado somente um pagamento durante o ano de 2022. Por isso, requereu a total improcedência do pedido autoral.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Razão pela qual, Julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6014930, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a ré confessou que o cancelamento foi indevido. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam providos integralmente os pedidos realizados na exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao restabelecimento do contrato de Seguro de Vida e a existência de danos morais indenizáveis.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. A autora alega que o cancelamento indevido foi confessado pela ré, conforme e-mail de Id. 6014908, o cancelamento reconhecido como indevido ocorreu em 19 de janeiro de 2022, momento em que a situação contratual entre as partes foi restabelecida.

Ato contínuo, agora em 22 de agosto de 2022, novamente
o contrato de seguro de vida foi cancelado pela inadimplência da autora
, no entanto, a requerida não confessou qualquer equívoco quanto ao segundo cancelamento.

Nesse contexto, as provas apresentadas pela autora não são suficientes para corroborar suas alegações de que existia saldo em sua conta corrente capaz de cobrir o valor do prêmio.
A recorrente poderia ter juntado aos autos o extrato de sua conta corrente, com a demonstração das transações e saldo, durante o período da inadimplência que culminou no cancelamento do seguro de vida. Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)